Tribunal: CARF
Processo: 15889.000185/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000185/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.855 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FERNANDES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. GILRAT. PERCENTUAL
APLICÁVEL A EMPRESA COM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS.
APURAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE POR CNPJ.
A alíquota de contribuição para o SAT/RAT, no caso de empresa com mais de
um estabelecimento e mais de uma atividade, é aferida pelo grau de risco da
atividade preponderante em cada um de seus estabelecimentos, consoante
entendimento pacífico dos tribunais, já observado pela administração tributária.
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SUMULA VINCULANTE STF NO 8.
SUMULA CARF 99.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. Aplicação da Súmula CARF no 99, de observância
obrigatória, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir
a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão ou apreciação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000185/2007-66
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.855 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000185/2007-66

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 166/191), interposto contra o Acórdão no 04-
14.070 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS - DRJ/CGE (e-fls. 144/158), que por unanimidade considerou improcedente a
impugnação (e-fls. 92/113), interposta contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD (e-fls. 02/64), referente a contribuições devidas à Seguridade Social, para exigência de
diferenças de contribuições (parte patronal) relativas ao seguro acidente do trabalho - SAT e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT, incidentes sobre remunerações pagas em
folhas de pagamento a segurados empregados, no valor originário de R$ 15.529,00, sobre o qual
incidem ainda multa de ofício e juros de mora, autuada em 22/06/2007, cientificada
pessoalmente na mesma data.
2. Adoto o Relatório da referida decisão da DRJ/CGE, aqui transcrito em sua
essência, por sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...).
A Notificação foi lavrada em razão de diferenças apuradas por erro no auto-
enquadramento da atividade econômica preponderante da empresa e dos respectivos
Riscos de Acidente do Trabalho.
Em sua impugnação (...) o contribuinte alega em síntese que:
1. A exigência para apresentação de referidos documentos somente ocorreu em junho de
2007 e o lançamento efetuado na mesma data, onde, em razão de ter se operado a
decadência, o impugnante não tinha mais a obrigação de guarda e, por tais razões
deixou de apresentá-los;
2. Entre a data dos fatos geradores e a data da lavratura da NFLD impugnada
transcorreram mais de cinco anos, pois, para ele, deve-se aplicar a regra do artigo 150,
§4° do CTN;
3. Em não havendo antecipação, o prazo se desloca para o 173, I, pois entende que a
expressão "exercício" não deve ser compreendida como ano subseqüente, mas sim como
regime de apuração e este é mensal;
4. O artigo 45 da lei 8.212/91 é inconstitucional, pois a Constituição exige lei
complementar para dispor sobre prescrição e decadência;
5. É correto a impugnante recolher a contribuição para o SAT de acordo com a realidade
de suas filiais. A contribuição SAT é distinta da contribuição destinada ao universo da
seguridade social, prevista no inciso I do artigo 22 da mesma lei.
6. A contribuição ao SAT é indevida, pois sua instituição não observou o disposto no
artigo 154,I da Constituição Federal;
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.855 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000185/2007-66

7. Para a contribuição SAT, as atividades econômicas e os respectivos graus de riscos de
acidente do trabalho não estão previstos em lei, mas sim nos decretos 612/92 e 2.173/97
e isso viola o artigo 195,I da Constituição Federal.
8. A contribuição SAT viola o princípio da igualdade pois a contribuição SAT leva em
conta a atividade económica e não o risco de acidente, o que faz com que dois fatos
idênticos venham a ser tributados de forma distinta;
9. No caso do contribuinte autuado, entende que os recolhimentos foram efetuados de
forma legal visto que os estabelecimentos são completamente distintos, inclusive
situados em Municípios diversos, onde se pode concluir pela diferenciação entre as
realidades (matriz e filial);
10. A incidência da Taxa Selic sobre o débito exigido não encontra respaldo jurídico;
11.O fato gerador da multa é sempre o mesmo e é injusta a regra da proporcionalidade.
É injusta a elevação do valor da multa em razão do prazo ou do mesmo ter sido
levantado pela fiscalização;
3. A ementa da Decisão de piso, no sentido de improcedência da Impugnação, é
transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
INCONSTITUCIONALIDADE
Não é competência desta instância administrativa a apreciação da
constitucionalidade de atos legais.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é
de 10 anos, conforme artigo 45 da lei 8.212/91.
CONCEITO DE EXERCÍCIO PARA CONTAGEM DO PRAZO DE
DECADÊNCIA
O conceito de exercício para contagem do prazo de decadência
corresponde ao ano civil, de 01/01 a 31/12. Não se confunde com o
período de apuração do tributo.
CONTRIBUIÇÃO SAT
A contribuição SAT não precisa obedecer ao critério do artigo 195, I da
CF, não necessitando de lei complementar para sua instituição.
GRAUS DE RISCO. ATIVIDADE PREPONDERANTE. FIXAÇÃO
POR DECRETO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 97 DO CTN).
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
Perfeitamente legal a diferenciação do critério de grau de risco através de
decreto.
CONTRIBUIÇÃO SAT. PRINCÍPIO DA ISONOMIA
A utilização de um critério objetivo para diferenciação do grã de risco
atende ao princípio da isonomia, não havendo qualquer ilegalidade.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a legislação
vigente,
Inexistência de ilegalidade na aplicação da laxa Selic, porquanto o Código
Tributário Nacional (art. 161, § 1°) outorga à lei a faculdade de estipular
os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no
vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.855 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000185/2007-66

previsto em lei. Não é da competência desta instância administrativa a
apreciação da constitucionalidade de atos legais.
DA MULTA
A cobrança de multa e juros está prevista na legislação. O contribuinte
que faz a confissão espontânea tem o direito de pagar a multa de mora. A
cobrança majorada da multa de ofício é imposição do princípio da
isonomia.
Lançamento Procedente.
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da Decisão de primeira instância, na data de
27/06/2008 (e-fls. 163), a ora Recorrente apresentou seu recurso em 18/07/2008 (e-fls. 166),
sendo então seus argumentos extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- expõe sucinto relato dos fatos;
- reforça seu entendimento pela a decadência parcial dos valores lançados com
base na Súmula Vinculante no 08 proferida pelo STF;
- expõe novamente que o SAT deve ser recolhido de acordo com o grau de risco
de cada um de seus estabelecimentos, entendendo estar respaldada em decisões do STJ;
- repisa seus argumentos impugnatórios contra a aplicação da multa de ofício e da
taxa de juros SELIC; e
- apresenta extensa citação jurisdicional e doutrinária.
5. Seu pedido final é pela reforma da Decisão de piso, com o reconhecimento da
decadência do lançamento.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
7. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
8. Em sede preliminar, aponte-se que em relação à jurisprudência trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das instâncias julgadoras.
09. Para o entendimento do prazo decadencial, inicialmente deve ser indicada a
inconstitucionalidade dos art. 45 e 46 da lei 8.212/91, com base nos artigos 146 da Constituição
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.855 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000185/2007-66

Federal e 174 do Código Tributário Nacional - CTN, e no entendimento do STF, no julgamento
do RExt n.° 138284-8/CE, da lavra do Ministro Carlo Velloso, abaixo transcrito:
RExt. 138284-8/CE: "A questão da prescrição e da decadência entretanto parece-me
pacificada. E que tais institutos são próprios de Lei Complementar de normas gerais
(art. 146, III, b, e art. 149). Quer dizer os prazos de prescrição e de decadência inscritos
na Lei Complementar de normas gerais (CTN) são aplicáveis, agora, por expressa
previsão constitucional, às contribuições parafiscais (CF art. 146, III, b, e art. 149)".
10. Analisando a decadência do crédito constituído, ou seja, a data de sua
constituição em relação à ocorrência do fato gerador, devem ser excluídas das autuações as
competências abrangidas pela decadência, com base na Súmula Vinculante no 08 do STF:
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
11. Lembremos que nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a lei
determina que o contribuinte apure e pague o tributo por ele devido, com garantia à
administração tributária de fiscalizar a atividade do contribuinte, homologando-a ou dela
discordando, com o lançamento de ofício da diferença detectada.
12. O prazo decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é, em regra,
aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito da
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
13. Já para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do
§4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
14. A regra contida no mencionado §4o do art. 150 é excepcionada nos casos em
que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o prazo
previsto no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional. Isto porque o Superior Tribunal
de Justiça entendeu, em sua análise do RESP no 973.333/SC, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, que prazo de 5 (cinco) anos para constituição do crédito tributário começa a correr no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado “nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.855 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000185/2007-66

previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito”.
15. Como consequência, havendo adiantamento de pagamento, ainda que parcial,
deverá ser adotada a regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN, entendimento inclusive deste
Conselho, conforme por este sumulado e colacionado a seguir:
Súmula no 99 – Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
16. Conforme o relatório DAD – Discriminativo Analítico de Débito ( e-fls. 5/26)
há recolhimentos relativos ao SAT/RAT, parciais, para todo o período de lavratura da presente
NFLD, reconhecidos e aproveitados pela fiscalização. Dessa forma, a regra decadencial a ser
aplicada na espécie é a prevista no art. 150, § 4°, do CTN, e os valores lançados relativos às
competências 01/1997 a 05/2002 estão abarcados pela decadência, uma vez que a NFLD foi
consolidada e cientificada em 06/2007, independentemente da apreciação meritória da
pertinência ou não de seu lançamento.
17. Portanto, finda a apreciação preliminar da lide, verifica-se razão parcial à
recorrente, no quesito decadência parcial do lançamento.
18. E continuidade, aprecie-se o Mérito do o presente caso, a Auditoria, em seu
Relatório Fiscal (e-fls. 82/88), destaca que a presente notificação trata de exigência de diferenças
de contribuições (parte patronal) relativas ao SAT e RAT, dos estabelecimentos filiais, que no
seu entendimento teriam origem em erro no auto enquadramento da atividade econômica
preponderante da empresa e dos respectivos Riscos de Acidentes do Trabalho.
19. A autoridade autuante destaca também que tal entendimento baseia-se no
Decreto n°. 2.173/97, o qual determina que deve ser considerado como forma de auto
enquadramento a atividade econômica preponderante que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados, e no caso, deve seguir o enquadramento do estabelecimento Matriz, ou seja, atividade
de Comércio Atacadista de Bebidas – CNAE 51.36-5, Grau de Risco 3, já que a mesma possui o
maior número de segurados empregados.
20. Tendo em vista as inúmeras e subsequentes alterações legislativas em relação
à forma de enquadramento das empresas para definição da alíquota de contribuição para o
SAT/RAT, e posteriormente GILRAT, além da alteração do entendimento da matéria pela
própria Administração Pública, por clara e didaticamente esclarecer ponto a ponto tal questão,
recorre-se neste momento, com a devida vênia, à transcrição do seguinte excerto do recente
Acórdão no 2202-005.798, 2a Seção de Julgamento, 2a Câmara, 2a Turma Ordinária, da Sessão
de 04/12/2019, de Relatoria do seu então Presidente, Conselheiro Ronnie Soares Anderson,
grifado no original, uma vez que naquela autuação apreciada a Auditoria também entendeu pela
aplicação de alíquota única de GILRAT a todos os estabelecimentos da autuada.
Voto
(...)
Não obstante, ainda que tenha sido veiculada a título de nulidade, e não aprofundada
com o rigor necessário na peça recursal, entendo que assiste razão ao recorrente no que
tange a sua inconformidade quanto ao lançamento ter sido realizado em relação à
empresa como um todo, o que se revela da leitura do trecho:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.855 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000185/2007-66

Nesse sentido, reitere-se o quanto já exposto nesses autos, o Discriminativo do Débito apontou os
valores supostamente devidos como se fossem todos referentes apenas ao estabelecimento matriz,
final de CNPJ 0001, conforme trechos abaixo reproduzidos...
Necessário, nesse contexto, fazer a devida referência à legislação aplicável.
A Constituição Federal (CF) previu para os trabalhadores urbanos e rurais o benefício
acidentário (art. 7o, inciso XXVIII), como forma de proteção à incapacidade laborativa
decorrente de acidentes do trabalho. Para custear tal benefício, o legislador ordinário,
forte no § 5o do art. 195 da CF, estabeleceu, no art. 22, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”,
da Lei n° 8.212/1991, que os benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT - e a
aposentadoria especial sejam financiados por meio de contribuições sociais específicas a
cargo das empresas e entidades equiparadas, com alíquotas de 1, 2 ou 3%, conforme
grau de risco da atividade econômica preponderante dA empresa, ou seja, aquela que
congrega o maior número de segurados:
Lei no 8.212/1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art.
23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de
1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do
mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do
trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado
médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado
grave.
Merece registro o fato de que a fixação por decreto dos níveis de periculosidade e
alíquotas do SAT, com amparo no poder regulamentar insculpido no inciso IV do art.
84 da CF, é matéria assente tanto no âmbito do STJ quanto no do STF, cabendo destacar
neste último o julgamento do RE no 343.446/SC, em 20/3/2003. Então, a definição dos
graus de risco leve, médio e máximo, bem como de atividade preponderante, foi tratada
pelos primeiros decretos posteriores à Lei no 8.212/1991, quais sejam, o de no 356/1991
e o de no 612/1992, respectivamente:
Decreto no 356/1991
Art. 26. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da complementação das prestações
por acidente do trabalho, corresponde à aplicação dos seguintes percentuais incidentes sobre o total
da remuneração paga ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados,
trabalhadores avulsos, e médicos-residentes:
[...]§ 1° Considera-se preponderante a atividade econômica autônoma que ocupa o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos na empresa ou estabelecimento a ela equiparado.
§ 2° Estabelecimento equiparado para os fins deste artigo é aquele que depende de outro, o principal,
a matriz, possuindo, todavia, CGC próprio do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e
onde são exercidas atividades econômicas autônomas pelos segurados empregados e trabalhadores
avulsos da empresa centralizadora.
Decreto no 612/1992
Art. 26. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da complementação das prestações
por acidente do trabalho, corresponde à aplicação dos seguintes percentuais incidentes sobre o total
da remuneração paga ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e médicos-residentes:
[...]§ 1° Considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, em cada
estabelecimento da empresa, o maior número de segurados empregados, trabalhadores avulsos e
médicos-residentes.
§ 2o Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial, que possui
número de CGC próprio, bem como a obra de construção civil, executada sob sua responsabilidade.
(grifei)
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.855 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000185/2007-66

Ou seja, os primeiros regulamentos da Lei no 8.212/1991 calculavam a contribuição em
evidência considerando, separadamente, a atividade preponderante de cada unidade da
empresa que possuísse número próprio no CNPJ.
Posteriormente, o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, na sequência de seu antecessor, o Decreto no 2.137/1997, regrou a matéria
em seu art. 202, sendo que o anexo V do regulamento trouxe a relação das atividades e
respectivas atividades aplicáveis, conforme a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE).
Além disso, o Decreto no 3.048/1999, bem como as Instruções Normativas que
detalharam suas disposições, a saber, a IN RFB no 03/2005 e posterior IN RFB no
971/2009, regraram que o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da pessoa jurídica (denominada empresa, para fins da legislação
previdenciária), e deve ser feito mensalmente, de acordo com a atividade econômica
preponderante na empresa como um todo, conforme relação de atividades e
correspondentes graus de risco, elaborada com base no CNAE. Vale transcrever as
referidas normas, no essencial ao particular:
Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto no 3.048/1999)
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial, nos
termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes
percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no
decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja
considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho
seja considerado médio; ou III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o
risco de acidente do trabalho seja considerado grave.
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidentes do
trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco,
prevista no Anexo V.
IN RFB no 971/2009 (redação vigente até a edição da IN RFB no 1.543/2014)
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do equiparado, observadas as
disposições específicas desta Instrução Normativa, são:
(...)
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no inciso I do art. 57,
correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do
trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do
trabalho seja considerado médio;
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do
trabalho seja considerado grave;
(...)
§ 1° A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau de risco da
atividade, observadas as seguintes regras:
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da empresa, e deve ser
feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE,
prevista no Anexo V do RPS, que foi reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo
às seguintes disposições:
a) a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade econômica, enquadrar-se-á na
respectiva atividade;
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.855 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000185/2007-66

b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica, simulará o
enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como preponderante, aquela que tem o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos;
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma) atividade econômica
deverá somar o número de segurados alocados na mesma atividade em toda a empresa e
considerar preponderante aquela atividade que ocupar o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos, aplicando o correspondente grau de risco a todos os
estabelecimentos da empresa, exceto às obras de construção civil, para as quais será observado
o inciso III deste parágrafo.
(...).
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, na empresa, o maior número
de segurados empregados e trabalhadores avulsos, observado que:
(...)
(grifei)
Tal regramento administrativo passou a ser questionado judicialmente, visto que o
Decreto no 2.137/1997 alterou o critério de atividade preponderante aferido para cada
estabelecimento/CNPJ, para o verificado na empresa em sua totalidade.
As decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nessa toada, consideraram que a
definição contida no mencionado decreto se distanciara do intento legal, não devendo
assim prevalecer, consoante ilustra a ementa do AgRg no Ag no 602.120/SP, da 2a
Turma desse tribunal (DJ de 2/5/2005):
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.
SEGURO
ACIDENTE DO TRABALHO. ALÍQUOTA. GRAU DE RISCO. FIXAÇÃO COM BASE EM
CADA ESTABELECIMENTO. PRECEDENTES.
Em decisão monocrática, este Relator negou provimento ao recurso por entender que a circunstância
de o grau de risco ter ficado a critério do Poder Executivo não evidencia qualquer ofensa ao
princípio da legalidade”.
Conquanto seja acertado esse entendimento, no tocante à questão relativa à fixação dos graus de
risco, forçoso reconhecer que a decisão atacada deixou de apreciar a matéria atinente ao cálculo da
contribuição ao SAT com base no grau de risco de cada um dos estabelecimentos da recorrente ou se
da empresa como um todo.
É firme o entendimento deste Sodalício no sentido de que a alíquota da contribuição ao SAT deve
corresponder ao grau de risco aferido em cada estabelecimento identificado por seu CNPJ
(antigo CGC), e não em relação à empresa genericamente. Como bem ponderou a insigne
Ministra Eliana Calmon, no julgamento do REsp n. 499.299-SC, DJU 4.8.2003, “não se pode
chancelar o Decreto n. 2.173/1997 que, como os demais, veio a tentar categorizar as empresas
por unidade total e não por estabelecimento isolado e identificado por CGC próprio, afastando-
se do objetivo preconizado pelo art. 22, da Lei n. 8.212/1991”. No mesmo sentido: AgRg no Ag n.
517.883-MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU 22.3.2004.
Agravo regimental parcialmente provido, a fim de reconhecer o direito à fixação da alíquota do SAT
com base no grau de risco aferido em cada estabelecimento identificado por seu CNPJ. (grifei)
O entendimento de que a categorização de empresas por unidade total extrapolou o
permissivo regulamentar foi sedimentado no seguinte enunciado sumular daquela corte,
datado de 11/6/2008:
Súmula STJ no 351: A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do
Trabalho – SAT – é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante
quando houver apenas um registro.
Diante da pacífica jurisprudência do STJ, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), com esteio no art. 19 da Lei no 10.522/2002, expediu o Ato Declaratório PGFN
n° 11, de 20 de dezembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União de 22/12/2011,
autorizando a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexistente outro fundamento relevante:
"Nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente
do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo
seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro."
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-002.855 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000185/2007-66

Motivou a edição do Ato Declaratório PGFN n° 11, de 2011, a aprovação do Parecer
PGFN/CRJ n° 2.120/2011, pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011.
Todavia, a administração tributária, a despeito de tais posicionamentos, perseverou na
compreensão de que, no caso de empresa com diversos estabelecimentos e atividades,
tais como o contribuinte em evidência, poderia realizar um único enquadramento para
fins de determinação da alíquota de contribuição do RAT.
Veja-se, nesse sentido, o teor de parte da ementa da Solução de Consulta Cosit no 54, de
20/2/2014, citada na decisão de primeiro grau:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS EMPRESA COM MAIS DE UM
ESTABELECIMENTO
E
MAIS
DE
UMA
ATIVIDADE
ECONÔMICA.
RAT.
ENQUADRAMENTO.
A empresa com mais de 1 (um) estabelecimento (com inscrição no CNPJ) e com mais de 1 (uma)
atividade econômica poderá realizar o enquadramento para fins de determinação da alíquota de
contribuição para o RAT considerando como preponderante aquela atividade que ocupar na empresa
como um todo (matriz e filiais) o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, o
que implica um único enquadramento para todos os estabelecimentos da empresa, exceto às obras de
construção civil, ou realizar o enquadramento considerando como preponderante a atividade
econômica que ocupa, em cada estabelecimento da empresa (matriz e filiais), o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos, o que implica enquadramentos específicos para cada
estabelecimento da empresa.
Dispositivos Legais: Lei no 10.522, de 2002, art. 19, II, e § 4o; RPS/1999, art. 202, I, II, III e §§ 3o e
4o; Instrução Normativa RFB no 971, de 2009. arts. 72, II, e § 1o; Parecer PGFN/CRJ/no 2120/2011,
de 2011; Ato Declaratório PGFN no 11/2011, de 2011.
Ora, o procedimento fiscal que culminou no auto de infração contestado perdurou de
02/10/2013 (fl. 07) até 29/04/2015 (fl. 241), período no curso do qual a orientação dos
órgãos fazendários era, como ilustra a Solução de Consulta acima mencionada,
considerar possível um único enquadramento para a empresa como um todo, ainda que
fossem múltiplos os estabelecimentos.
Em síntese, a fiscalização autuou a empresa por ter concluído que à atividade
preponderante para a empresa, como um todo, era atribuível CNAE no 20.99-1/99, com
alíquota RAT de 3% e não 2% e 2,72%, consoante defendido pelo contribuinte, para
alguns de seus estabelecimentos.
Mister é destacar, contudo, que o entendimento da administração tributária a respeito da
matéria cambiou, desde então.
De fato, a Súmula STJ no 351 não deixava margem à dúvidas, dada sua precisa redação,
que a alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho – SAT – é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, no
caso de empresa com mais de um estabelecimento. Como era, aliás, antes do advento do
Decreto no 2.137/1997 e ulterior Decreto no 3.048/1999.
Em consonância com tal posicionamento, foi editada a Instrução Normativa RFB no
1.453, de 24/2/2014, que alterou a redação do art. 72 da IN RFB no 971/2009, mais
acima reproduzido, para que nele assim constasse:
"Art. 72. ..........
§ 1o ....
I - .........
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma) atividade econômica
deverá apurar a atividade preponderante em cada estabelecimento, na forma da alínea "b",
exceto com relação às obras de construção civil, para as quais será observado o inciso III deste
parágrafo......
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no estabelecimento, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, observado que na ocorrência de mesmo
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas distintas, será
considerada como preponderante aquela que corresponder ao maior grau de risco; (grifei)
Curvava-se, dessa maneira, a administração tributária ao entendimento do STJ. A
posterior Solução de Consulta Cosit no 180, de 13/7/2015 sacramentou tal mudança,
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-002.855 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000185/2007-66

valendo colacionar os seguintes excertos de sua fundamentação - em comentário ao Ato
Declaratório PGFN no 11/2011 - e de sua respectiva ementa:
10.2. Destarte, nota-se a subsunção do caso em análise ao comando da Lei no 10.522/2002, o que
implica no reconhecimento que a RFB está vinculada à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça, consubstanciada na Súmula 351. Pondo termo a esse interstício de descompasso entre
entendimentos dos poderes executivo e judiciário, em benefício da segurança jurídica e da isonomia.
10.3. Logo, embora o Decreto Presidencial 3.048/1999 discipline de outra forma, o
superveniente entendimento do STJ, uma vez cumpridos os ditames da Lei 10.522/2002, vincula
a atividade da Receita Federal do Brasil, não apenas para abster-se de constituir o crédito
tributário, como disposto no § 4o do art. 19, mas igualmente em todas suas decisões sobre a
matéria, como disposto no § 5o, do art. 19. E como corolário do § 5o, do art. 19, infere-se que todas
atividades da RFB (fiscalização, lançamento do crédito, etc.) devem guiar-se pelos critérios da
Súmula 351 do STJ, repetidos pela Instrução Normativa no 1.453/2014, afinal, não seria
razoável que fosse de outro modo, haja vista que a RFB em sede de decisões administrativas
estará vinculada a indigitada Súmula.
10.4. Dessa maneira, a Instrução Normativa da RFB no 1.453/2014, coadunada com o entendimento
vinculante do STJ, reconcilia a atividade do poder executivo com a vontade da Lei, sem danos à
arrecadação. (grifei)
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS GILRAT. PERCENTUAL. GRAU DE
RISCO. EMPRESA. ESTABELECIMENTO.
Por força do art. 19, da Lei no 10.522/2002, conjugado com Ato Declaratório no 11/2011,
não é mais permitido o uso do critério prescrito no art. 202, § 3o, do Decreto 3.048/1999,
para aferição da alíquota da contribuição previdenciária de que trata o art. 22, inciso II, da
Lei 8.212/19991. Aplica-se, portanto, obrigatoriamente o critério previsto na Instrução
Normativa RFB no 971/2009, art. 72, § 1o, inciso II, redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 1.453/2014. (grifo do original)
Vale ainda destacar que o contribuinte foi cientificado da exação em 29/04/2015,
quando há muito já vigentes os termos do Ato Declaratório PGFN n° 11/11, dantes
mencionado. À ocasião, inclusive, já havia sido publicada a IN RFB n 1.453/04, a qual,
de acordo com o já reiteradamente explanado, deu início à aceitação, pelo órgão
lançador, do posicionamento consolidado judicialmente.
Por conseguinte, havendo o crédito tributário em comento sido constituído não só em
desacordo com a jurisprudência pacífica dos tribunais, mas em dissonância com o
próprio entendimento que restou prevalente no âmbito da administração tributária, deve
ser a autuação cancelada.
(...)
21. Dessa forma, indubitavelmente pertinente a adesão à pacífica jurisprudência
do STJ, com o entendimento de que “A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do
Trabalho – SAT – é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada
pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro”, conforme sua Súmula STJ no 351, datada de 11/6/2008, entendimento ao qual a
administração tributária subjugou-se, conforme Solução de Consulta Cosit no 180, de 13/7/2015
e mesmo o Ato Declaratório PGFN no 11/2011.
22. Vislumbra-se então que, embora a presente NFLD tenha sido lavrada e
cientificada em 06/2007, sob o então entendimento fazendário de aplicação do Decreto n°.
2.173/97, o qual determinava que deveria ser considerado como forma de auto enquadramento a
atividade econômica preponderante que ocupava, na empresa, o maior número de segurados,
deve no caso seguir o enquadramento do estabelecimento Matriz, sendo sim aplicável a aferição
da contribuição a título de SAT/RAT pelo grau de risco desenvolvido em cada estabelecimento
da empresa, individualizada pelo seu CNPJ, restando então razão à contribuinte nesta
contraposição ao auto de infração e à Decisão de piso, e insubsistente se torna o lançamento da
parte não envolvida na decadência parcial verificada.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-002.855 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000185/2007-66

23. Assim, desnecessária se a apreciação de Mérito relativa ao questionamento da
aplicação da multa de ofício e da taxa de juros SELIC, apontada pela reclamante.
Conclusão
24. Do pedido final da contribuinte, deve ser reconhecida parcialmente sua
pretensão de decadência dos lançamentos, estando as competências de 01/1997 a 05/2002
realmente abrangidas em período decadencial. Mas independentemente do reconhecimento ou
não da existência da decadência parcial, deve ser afastado o lançamento pelo fato de que não foi
o mesmo efetuado de acordo com a Súmula STJ no 351.
Voto
25. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital